Tribunal: TJES
Processo: 5011363-29.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011363-29.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: NARA LUCY FELIX DE SOUZA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer falha na prestação da segurança por parte da requerida que possibilitou a fraude perpetuada por terceiros em posse de dados da consumidora, condenando a ré a restituir a quantia de R$ 914,00 e a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reformar ao sustentar a recorrente ausência de falha de segurança de seus sistemas internos, pois a própria autora teria passado seus dados ao estelionatário, não havendo nexo de causalidade entre o dano amargado e qualquer conduta de requerida, sendo hipótese de culpa exclusiva da vítima.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4517068, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4517071.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações da requerida de que o caso dos autos é de culpa exclusiva da vítima, pois em nenhum momento houve vazamento de dados por parte da instituição financeira, tendo a autora repassado aos falsários informações suficientes para que a ocorrência do crime.

Nesse sentido, narra a inicial que a autora possui contrato de financiamento com a requerida e entrou em contato através do site para solicitar cópia do contrato e boleto de pagamento, sendo lhe oferecido desconto de modo que a parcela que seria de R$ 909,58 aquele mês ficaria por R$ 798,24, o que foi aceito, todavia, mesmo após o pagamento passou a receber cobranças da ré, quando constatou que o valor havia sido repassado a terceiro.

Dessa forma, ante clara hipótese de fraude perpetuada por terceiro, a lide deve ser resolvida mediante apuração de qualquer contribuição da requerida para a ocorrência do ilícito e neste caso, analisando-se os autos, nota-se que o número através do qual a autora entrou em contato não é da requerida, em consulta aos sites da demandada é possível verificar que quando solicitado atendimento por whatsapp o cliente é direcionado para uma linha verificada, vejamos:

Nesta toada, não há como acolher a tese de responsabilidade da recorrente, pois através dos prints juntados pela parte autora resta evidente que ela deu início a contato de número não oficial, não se atentou ao fato de que o número não era verificado, passou dados pessoais, sequer desconfiou do desconto exorbitante oferecido pela instituição, recebeu boleto diferente daqueles emitidos pelo Votarantim e não desconfio no momento do pagamento do boleto, que o destinatário era outro.

Assim, resta evidente que faltou cautela a consumidora ao repassar seus dados pessoais, sem checar minimamente a autenticidade e idoneidade da suposta preposta com quem falava, o que permite concluir que não houve falha no dever de sigilo da ré, repita-se, nenhum dos contatos possui selo de certificação, comum dos meios oficiais de contato dos fornecedores.

Sobre o tema:

DANOS MORAIS e MATERIAIS – Contrato de financiamento –
Boleto emitido mediante fraude – Pagamento pelo consumidor
– Parcelas em aberto –
Improcedência
- Inconformismo – Inversão do ônus da prova, nos termos do art.6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Relação de Consumo existente –
Negligência do autor na realização do pagamento do boleto – Favorecido que sequer pertencia à relação jurídica –
Ausência de falha na prestação de serviços da ré – Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o boleto foi obtido pelo canal disponibilizado pela instituição financeira – Prova a ele cabível nos termos do art.373, I, do CPC – Aplicação da regra do art.85, §11, do CPC - Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000829-71.2021.8.26.0278; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023).

EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
FRAUDE. BOLETO FALSO
.
ATENDIMENTO POR WHATSAPP. NÚMERO DIVERSO DOS DIVULGADOS NO SITE OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FRAUDADOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a ressarcir ao requerente a quantia de R$18.574,33 a título de reparação por danos materiais, bem como para pagar ao autor a quantia de R$2.000,00, a título de reparação por danos morais. Preliminarmente, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta que não houve prática de conduta ilícita, uma vez que os danos foram provocados por terceiros fraudadores, por meio de ataque pharming.
Aduz que o nome do recorrente não aparece como beneficiário do pagamento, além do que o boleto recebido pelo consumidor está totalmente fora dos parâmetros de um boleto normal. Refere que houve culpa exclusiva do consumidor, sendo o caso de improcedência dos pedidos iniciais.
Subsidiariamente, sustenta a ausência de dano moral. Por fim, requer a redução do valor arbitrado. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47762582). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 47762588). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas. IV. Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. V. Consta da petição inicial que, no dia 27/10/2021, o autor acessou o site da recorrente e solicitou o boleto de quitação de seu veículo no mesmo sítio virtual, sendo emitido guia de pagamento no valor de R$ 18.574,33, com vencimento em 27/10/2021, tendo efetuado o pagamento na mesma data. Posteriormente, verificou que fora vítima de fraude, uma vez que o contrato de financiamento do veículo continuava em aberto, sem registro de destinação dos valores mencionados. Todavia, consta do boletim de ocorrência registrado pelo autor que este acessou o suposto site da BV financeira, sendo redirecionado para outro site e, somente após, encaminhado para o prefixo do whatsapp +55 11 96097-3859. Os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor estabeleceu contato com o banco réu por meio de número de whatsapp, qual seja, +55 11 96097-3859, diverso dos números oficiais da instituição financeira, todos indicados na página https://www.bv.com.br/atendimento?idcmpit=bv_menufooter_atendimento-bv-fale-com-gente_all-visits-nova-home_campanha-nova-home_link-text-redirect-menu-atendimento. Ademais, infere-se do print, diga-se de passagem parcial, da conversa de whatsapp (documento de ID 47762195 - Pág. 3) que a parte autora forneceu dados ao interlocutor, o que certamente facilitou a ocorrência de fraude. Em reforço, o boleto recebido teve como beneficiário efetivo ?PI ASSESSORIA? (CNPJ 38.272.733/0001-58), pessoa jurídica diversa da que constava no boleto fraudado.
Diante desse quadro, não há como se imputar responsabilidade pelo dano ao recorrente. VI. Ressalta-se que não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a elevada negligência da parte autora ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira e, sobretudo, informando dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso. Cuida-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do recorrente e de terceiro.
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A propósito, o que se espera do homem médio é que tome as devidas precauções nas operações financeiras, sobretudo diante de solicitações flagrantemente abusivas e temerárias, ou seja, o próprio procedimento adotado pelo estelionatário permite que o homem médio desconfie da existência de fraude.

Desse modo, considerando o reconhecimento de fraude de terceiro, causa excludente de responsabilidade do fornecedor, conforme preconizado no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não há ato ilícito indenizável a ser imputado a requerida,
pelo que
se vota pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais,
pois não se pode imputar a
s rés
a responsabilidade pelo dano praticado por terceiro, ainda que se trate de relação de consumo.

Recurso Inominado. Golpe do
"Whatsapp"
. Violação de segurança que ocorreu por
culpa exclusiva da vítima.
Excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC). Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000866-74.2021.8.26.0189; Relator (a): Paulo Victor Alvares Gonçalves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Fernandópolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021).

Recurso inominado. Ação em indenização por danos materiais e morais.
Pagamento de boleto fraudado
. Pretensão de responsabilização da empresa que presta serviço de intermediação de pagamentos, utilizado pelo fraudador, bem como da instituição financeira em que foi contratado o financiamento do veículo. Sentença de parcial procedência, com condenação da emissora do boleto utilizado para pagamento. Inconformismo da referida ré. Cabimento. Inexistência de falha no serviço prestado. Fortuito externo. Fato causador de danos ao recorrido alheio à atuação da recorrente. Inexistência de direito à restituição dos pagamentos.
Recorrido que deixou de tomar as cautelas exigidas pelo caso antes de realizar o pagamento, quitando boleto recebido sem checar o efetivo beneficiário da operação, sendo esta pessoa estranha ao negócio jurídico
.
Ausência de nexo de causalidade entre os danos e falha no serviço. Responsabilização civil da recorrente indevida.
Recurso a que se dá provimento, para julgar a ação improcedente em relação ao Banco Inter S/A. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002075-11.2020.8.26.0002; Relator (a): Debora Romano Menezes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021).

Com efeito, tratando-se a fraude de fortuito interno, sem ocorrência da instituição financeira para a prática danosa perpetrada por terceiros,
afasta-se a incidência da Súmula 479 do STJ
, pois,
repita-se,
não há como imputar responsabilidade à requerida, constituído, portanto, causa de excludente prevista no art. 14. §3º do CDC, de sorte que se julgam improcedentes os pedidos autorais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)